Tribunal: STF
Processo: RHC 239823
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Kenny Tanizaki Fonseca, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 850.019/RJ, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Narram os autos que o recorrente foi condenado como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, com substituição por prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.



    Alega a defesa do recorrente, nesta sede recursal, nulidade do laudo de exame definitivo de material entorpecente, considerando a quebra da cadeia de custódia e por não haver confirmação da substância psicoativa denominada THC, além de conter vícios formais quanto à metodologia segura de análise. 



    Aduz, ainda, que teria havido nulidade da busca e apreensão, realizada em indícios mínimos que dessem subsídio à denúncia anônima.



    Requer, ao final, 



    “o provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com a reconsideração da decisão agravada ou, se assim não entender o eminente Ministro Relator, que este Excelso Supremo Tribunal Federal proveja o recurso para que seja concedida a ordem de ofício para: 



    (i) declarar a nulidade do Acórdão proferido pelo TJRJ, tendo em vista a violação aos artigos 157 e 546, III, b, ambos do Código de Processo Penal, bem como violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, da vedação às provas ilícitas e da presunção de inocência previstos no art. 5, inc. LV, LVI e LVII, respectivamente, da Constituição da República de 1988, no tocante ao laudo de exame definitivo de material entorpecente/psicotrópico com fundamento na quebra e preservação da cadeia de custódia do material orgânico apreendido; e 



    (ii) declarar a nulidade do Acórdão 2º proferido pelo TJRJ, tendo em vista a violação ao art. 157, § 1º do CPP, bem como ao artigo 5º, inciso LV, LVI e LVII, da Constituição Federal de 1988, em razão de busca e apreensão baseada em suposta denúncia anônima e sem mandado judicial na propriedade do Paciente, gerando a contaminação tanto dos elementos de informação, como das provas subjacentes, uma vez que possuem relação de dependência, causal ou cronológica com a prova ilícita.”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Plantação de maconha. Pleito absolutório fundamentado na alegada nulidade do laudo de exame definitivo de material entorpecente, quebra da cadeia de custódia e ausência de confirmação da substância psicoativa denominada THC. Ordem não conhecida. Agravo regimental não provido. Tese defensiva não debatida nas instâncias ordinárias. Indevida supressão de instâncias. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas. Exercício incompatível com a via estreita do habeas corpus. Autoria e materialidade afirmada pelo Tribunal de origem, com fundamento nas provas dos autos. Abordagem policial justificada por prévia denúncia recebida pelos agentes militares, sobre uma plantação de maconha no local. Entrada no sítio franqueada pelos corréus, que eram caseiros do sítio de propriedade do Recorrente. Parecer pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. TESES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. As matérias postas nos presentes autos (quebra da cadeia de custódia quanto ao laudo pericial sobre a droga e invasão de domicílio) não foram tratadas pelo Tribunal a quo, de forma que o seu exame, perante o Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado, sob pena de ocorrência de indevida supressão de instância. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, entendeu o Superior Tribunal de Justiça por não apreciar a questão da alegada nulidade, eis que não foi enfrentada pelo Tribunal de origem.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente